Tribunal: TJSP
Processo: 0010488-50.2012.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0010488-50.2012.8.26.0533/50000, da Comarca de Santa Bárbara D
Oeste, em que é embargante MARCIO MONTEIRO DA SILVA, é embargado
COLENDA 1a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0010488-50.2012.8.26.0533/50000 -Voto no 24.888
2
Embargos de Declaração Criminal no 0010488-50.2012.8.26.0533/50000
Embargante: Marcio Monteiro da Silva
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Voto no 24.888 - DIG
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCIO MONTEIRO DA SILVA contra o v. Acórdão de fls. 314/319, que, à
unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a
suspensão ou a proibição de dirigir veículos para dois meses, mantida, no mais, a r.
sentença em sua integralidade.
Alega o embargante, essencialmente, que o v. Acórdão
padece de omissões, uma vez que não houve pronunciamento a respeito da redução do
valor da pena (prestação pecuniária), bem ainda sobre a manutenção da suspensão do
direito de dirigir do réu (fls. 01/04).
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, mas não merecem
acolhimento.
Como é sabido, os embargos de declaração têm seus limites
estabelecidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando a
promover reapreciação do mérito, intenção revelada pelo embargante, que,
inconformado com o julgado, pretende dar-lhe o caráter nitidamente infringente, o que
é inadmissível.
Com efeito, ao contrário do afirmado pelo embargante, a
questão da exclusão da suspensão da habilitação por ser o embargante motorista
profissional foi devidamente analisada, conforme se observa de fls. 319.
Com relação à redução da pena pecuniária, fixada em cinco
salários mínimos, não podem os embargos de declaração inovar nesse aspecto, posto
não ventilado nas razões recursais.
Isto posto, rejeito os embargos.

IVO DE ALMEIDA

Relator